Tribunal: TJSP
Processo: 2243938-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde (seguro saúde) coletivo por adesão – Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores – Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Ausência dos requisitos legais exigidos pelo Art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade do contraditório – Impossibilidade de concluir, de imediato, pela abusividade dos reajustes

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde (seguro saúde) coletivo por adesão – Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores – Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Ausência dos requisitos legais exigidos pelo Art. 300 do Código de Processo Civil – Necessidade do contraditório – Impossibilidade de concluir, de imediato, pela abusividade dos reajustes anuais por sinistralidade promovidos na mensalidade do plano de saúde (seguro saúde) coletivo do autor a partir de 2015 – Não configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Decisão reformada – Recurso provido.